Tribunal: TJDFT
Processo: 0731107-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0731107-69.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BSB LOCADORA DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: RAFAELA RODRIGUES DE QUEIROZ DESPACHO Trata-se de recurso inominado na qual as partes noticiam acordo entabulado. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT estabelece em seu art. 11, inc. XII, que compete ao Relator homologar desistências e transações antes do julgamento do recurso. O recurso neste caso já foi julgado. Assim, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao juízo de origem para os provimentos jurisdicionais pertinentes. Brasília-DF, 10 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora